Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002800-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (EMBARGANTE), ECO CONSULT - CONSULTORIA DE OPERACOES FINANCEIRAS AGROPECUARIAS LTDA. - CNPJ: 17.118.468/0001-88 (EMBARGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPOTESE ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PRESQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇAÕ DE RECURSO – INADIMISSIBILIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREI ANISAL ZIEGEMANN em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões alega que referidos embargo tem a finalidade de cumpriu o requisito essencial do prequestionamento da matéria.

Assim, pretende que haja análise perante o Superior Tribunal de Justiça acerca das provas colacionadas, posto não foram consideradas o acordão embargado.

Requer, que seja analisado o ponto em questão, para que esta Câmara se pronuncie sobre os artigos que fundamentaram as razões do recurso de agravo de instrumento, ou seja, art. 98 e §§ 2° e 3° do art. 99 do Código de Processo Civil, sendo que restou comprovado a hipossuficiência por meio dos documentos juntados, não havendo qualquer prova em contrário para o indeferimento.

Requer seja conhecido e provido o presente Embargo de Declaração com manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos, como meio de prequestionamento capaz de viabilizar a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Manifestação do Embargado (id.nº 112397971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREI ANISAL ZIEGEMANN em face de acordão que por unanimidade desproveu recurso de Agravo de Instrumento.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão,
de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Pois bem.

A parte embargante busca tão somente o prequestionamento da matéria, como forma de recebimento dos recursos especial e extraordinário.

Sustenta que “
o presente Embargos de Declaração tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial.
” (id.n.º 111043472).

Ocorre que os embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensam a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019)

Os embargos declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) cumprindo ao embargante apontar no decisum onde se apresentam tais defeitos.

Destarte, não apontando a existência na decisão embargada de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com a tese apresentada pelo embargante.

A bem da verdade, o embargante se insurge contra a valoração das provas, ou seja, busca o reexame da matéria o que não é possível nos recursos de embargos de declaração.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento. Ora, se o
decisum
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

O acórdão não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar seu inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Com essas considerações, REJEITO Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022